Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708637-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO CARLOS NUNES BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Execução n° 0702890-17.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros do Agravado por meio dos sistemas CCS-BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereua pesquisa de bens para informação acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), bem como, a consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos executados. O CCS consiste em um sistema de informações com as seguintes naturezas:(i) informações básicas, que dizem respeito à existência de um relacionamento mantido entre uma instituição participante e um dos seus correntistas e/ou clientes;(ii) informações detalhadas, que dizem respeito: (a) à natureza dos relacionamentos, ou seja, aos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos;e (b) à existência e identificação dos representantes legais ou convencionais vinculados com o relacionamento.O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Ademais, o referido sistema está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud. A pesquisa de imóveis via DOI- INFOJUD pode ser consultada extrajudicialmente, via Cartórios de Registro de Imóveis, mediante a solicitação do interessado e o pagamento dos respectivos emolumentos. Assim, indefiro o pedido. Anoto que o credor sequer demonstrou ter consultado o sistema ERIDF ou qualquer outra diligência com o fito de localizar bens do devedor. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o crédito se funda em Cédula de Crédito Bancário,o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 44 da Lei 10931/2004. Assim,anote-se o decurso do prazo de suspensão em27/2/2024e o decurso do prazo prescricional em27/2/2027. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo.Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito.” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e tenta receber o seu crédito há anos. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor, e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, dentre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Colaciona jurisprudência. Discorre que os sistemas informatizados foram disponibilizados ao Poder Judiciário para que possa atuar em colaboração e dar efetividade ao processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e DOI. Preparo devidamente comprovado (Id. 44567614). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de pesquisas para localização de bens imóveis e ativos financeiros do Agravado, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução, e a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e DOI. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O Banco Central participa do Grupo Gestor do SISBAJUD e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência já realizada nos autos de origem. Por outro lado, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD foi acessado nos autos da Execução, não se justifica a renovação pretendida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada por meio da Curadoria Especial de Ausentes, para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora